Tribunal: TJES
Processo: 5003262-03.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003262-03.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBERTO BISMARK DA SILVA VIEIRA
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003262-03.2021.8.08.0012

Recorrente/Recorrida: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Recorrente/Recorrido: ALBERTO BISMARK DA SILVA VIEIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO AUTOR. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVIDA E PROPORCIONAL AO TEMPO DE PARTICIPAÇÃO NO GRUPO. TODAVIA, DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEVIDOS NÃO DEVE SER IMEDIATA, DEVERÁ OCORRER AO FIM DO CONSÓRCIO. JUROS DE MORA A CONTAR DO 31° DIA DO FIM DO GRUPO. SENTENÇA MANTIDA, QUANTO AO MAIS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9099/95).

RECURSO DA PARTE DEMANDADA CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS VISTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO NO SEU PEDIDO.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

Mantenho inalterada a sentença de piso, pelos próprios fundamentos, com fulcro no art. 46, da Lei nº 9.099/95, à exceção do ponto a seguir minudenciado.

No que concerne à devolução dos valores, diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os importes pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual, ressalvada a taxa de administração, a qual emerge de autorização legal expressa, corporificada no art. 27, caput, da Lei nº 11.795/2008, que preconiza: “Art. 27. O consorciado obriga-se a pagar prestação cujo valor corresponde à soma das importâncias referentes à parcela destinada ao fundo comum do grupo, à taxa de administração e às demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas expressamente no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão. [...]”

Quanto ao prazo para devolução, máxima vênia ao julgador originário, a devolução imediata encontra-se fora do entendimento desta turma.

Nessa toada, encontra-se a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio, que deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano” (REsp 1119300/RS).

Dessa forma, a sentença de piso deve ser reformada para condenar a ré/recorrente (EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA) a devolver os valores pagos em até 30 (trinta) dias a contar do fim do grupo consorciado.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER dos recursos, DANDO PROVIMENTO ao recurso da parte demandada, para reformar a sentença nos termos do voto do Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)